Tribunal: STF
Processo: ARE 1421806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PILÕES/RN. APOSENTADORIA PELO INSS. PRETENDIDA EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM OS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA ESFERA DO ENTE PÚBLICO. INSUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PARA O DIREITO INVOCADO. CRIAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) QUE NÃO SE REVESTE DE OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 590.260. INAPLICABILIDADE AO CASO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE AOS SEGURADOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PRECEDENTES DO STJ E STF. NORMA LOCAL QUE NÃO PODE ESTABELECER DISTINÇÃO SUBSTANCIAL EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS DOS DEMAIS ENTES DA FEDERAÇÃO, CONFORME DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADI 5039. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    - É facultativa a instituição de regime próprio de previdência social, pois condicionado, necessariamente, à viabilidade de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, nem sempre presente em todas as unidades políticas. A instituição de novos regimes próprios, inclusive, passou a ser vedada a partir do advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, sem prejuízo da previsão pelo constituinte reformador quanto à futura edição de lei complementar com o estabelecimento de requisitos para a extinção do regime próprio e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social (artigo 40, § 22, da CF/88).



    - “[...] Considerando que, como afirmado no acórdão recorrido, o Município não possuía Regime Próprio de Previdência Social, não poderia ser obrigado a garantir no RGPS a integralidade do valor dos proventos de aposentadoria no montante pago a título de remuneração ao servidor em atividade.” (STJ - REsp 1792004/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12/03/2019, DJe 29/05/2019).



    - O STF, no RE 590.260 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009, DJe 23/10/2009), tão somente ratificou a existência do direito à paridade àqueles servidores já vinculados ao RPPS e que eventualmente estivessem inseridos em regra de transição na qual tal direito subsistisse, mas em nenhum momento emprestou ao instituto o alcance pretendido pela parte autora, de maneira a beneficiar até mesmo servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Precedente do STF: RE 638.204 (j. 01/08/2011, DJe 09/08/2011).



    - Em recente julgado (ADI 5039, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/11/2020), o mesmo Pretório Excelso afastou a possibilidade de os Estados e Municípios elaborarem leis que, a pretexto de regulamentar a aposentadoria de seus servidores, ultrapassem as regras previstas na Constituição da República.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 40, § 3º e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente